Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0709784-56.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDINEI REIS SOUZA PACIENTE: HUGO VINICIOS MENEZES FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDINEI REIS SOUZA em favor de HUGO VINÍCIOS MENEZES FONSECA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Informa o impetrante que o paciente está recolhido na Penitenciária da Papuda, no Centro de Detenção Provisória – CDP II, visto que, no dia 24/12/2020, fora preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Esclarece que a prisão foi convertida em preventiva no dia 26/12/2020 e o pedido de revogação indeferido no dia 6/1/2021. Relata que 30/12/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime descrito no artigo 157, §2o, II e V do CP; que em 22/3/21, após a segunda audiência de instrução a d. Magistrada a quo, proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente; que a terceira audiência de instrução foi realizada em 5/4/21 e que nova audiência está marcada para o dia 27/4/21, para oitiva da vítima. Esclarece, ainda, que impetrou em favor do paciente o Habeas Corpus no 0700932-43.2021.8.07.0000, mas que a ordem foi denegada. Afirma que o paciente desconhecia a empreitada criminosa, pois foi chamado “para buscar umas coisas na chácara que pertencia a Carlos Eduardo [...] que foram até a chácara em seu veículo Logus e que ficou aguardando no carro, sem saber que os outros acusados iriam assaltar o local, como estavam demorando (sem ter conhecimento da empreitada criminosa), resolveu entrar no imóvel e deparou com o indivíduo idoso acuado no canto enquanto Carlos e Jean reviravam a casa”, conforme depoimento prestado na Delegacia. Assevera que a despeito de se tratar de crime praticado com emprego de grave ameaça, o paciente não praticou qualquer ato de violência ou ameaçou a vítima. Alega que a manutenção da prisão preventiva não encontra respaldo no ordenamento jurídico e que o paciente está preso há mais de 100 (cem) dias, restando caracterizado o excesso de prazo. Além disso, registra que quando houver a próxima audiência de instrução, no dia 27/4/21, o paciente terá completado mais de 120 (cento e vinte) dias preso. Sustenta que, ao contrário do afirmado pela d. Magistrada a quo, não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, e a fundamentação apresentada na r. decisão pela gravidade do crime e pela restrição da liberdade da vítima não é suficiente para respaldar o decreto prisional cautelar, sendo necessária a comprovação da necessidade da custódia em fatos concretos. Reitera a alegação de que, embora haja indícios suficientes de autoria, inexiste o periculum libertatis, uma vez que o paciente nunca se envolveu em qualquer outra situação delituosa, sempre trabalhou e buscou se dedicar à família, convive em união estável e trabalha com venda de verduras próximo à residência de sua sogra, onde possui endereço fixo, inexistindo risco à ordem pública ou motivos que justifiquem a prisão por conveniência da instrução criminal. Argumenta também que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional e acarreta prejuízo ao réu que hoje está em “regime mais gravoso” do que poderá ser imposto se for efetivamente condenado. Por fim, caso não se decida pela soltura do acusado, pleiteia a defesa pela aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, uma vez que a segregação preventiva somente é cabível em casos extremos, entendendo ser mais apropriada para o presente caso a medida de comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica. Assim, requer seja deferida a liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, requer a soltura do paciente, com a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Destaco que em 5/2/2021 foi julgado o habeas corpus no 0700932-43.2021.8.07.0000, sob minha relatoria, sendo denegada a ordem, à unanimidade, mantendo-se a prisão preventiva do ora paciente. Em 22/3/2021, a d. Magistrada a quo, na forma do artigo 316, parágrafo único, do CPP, proferiu nova decisão ratificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva (ID 24601293). Confira-se: “Compulsando os autos, verifico que, por ora, deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados. Com efeito, o delito a eles imputado na denúncia foi cometido mediante violência física e grave ameaça à vítima, que ainda teve restringida a sua liberdade, além de ser circunstanciado pelo concurso de agentes, sendo que, segundo consta da inicial acusatória, no dia dos fatos, “(...) os denunciados, em conjunção de esforços e mediante divisão de tarefas, entraram no Centro de Recuperação Dona Elnice e, mediante grave ameaça de morte dirigida à vítima Carlos Alberto, determinaram que esta colocasse as mãos para trás e, ato contínuo, amarraram suas mãos, trancando-o, posteriormente, num quarto, restringindo, pois, sua liberdade. Durante a empreitada criminosa, os denunciados CARLOS EDUARDO e HUGO, assim como Jean de Tal, exigiram, da vítima, mediante grave ameaça, que esta entregasse a chave do portão do local para adentrarem com o veículo que pertencia a Hugo e guardarem, nele, os bens subtraídos. Na ocasião, os denunciados utilizaram o referido veículo para transportar os itens subtraídos. Antes de deixar a residência, CARLOS EDUARDO ameaçou dar um fim na vítima caso ela comunicasse os fatos à polícia. Conforme consta nos autos, CARLOS ALBERTO reconheceu HUGO VINÍCIUS MENEZES como sendo um dos autores do delito.”. Nessas circunstâncias, chamam a atenção a ousadia e periculosidade dos agentes e, por conseguinte, o perigo do estado de liberdade dos réus, sendo irrelevante, neste caso, a primariedade e os bons antecedentes dos denunciados, ante a hediondez do crime de roubo, cuja vítima sofreu restrição em sua liberdade, o que torna a manutenção das prisões preventivas necessária para o resguardo da ordem pública. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da lei e do processo penal, nem adequadas ante a gravidade dos fatos. De notar, ainda, que no caso em apreço, os acusados foram presos em flagrante, quando ainda estavam na posse da res substracta, o que indica a presença da materialidade delitiva e indícios de autoria. Assim sendo, forçoso é reconhecer que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da manutenção da prisão preventiva dos réus, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ratifico a decisão de ID 76566799 e MANTENHO, POR ORA, A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA DIAS e HUGO VINÍCIUS MENEZES FONSECA.” Assim, vê-se que ao contrário do afirmado pela defesa, a decisão acima está devidamente fundamentada e encontram-se evidenciados os requisitos fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não havendo fatos novos que justifiquem a modificação do entendimento já explicitado no julgamento do anterior habeas corpus. A gravidade do crime imputado ao ora paciente (roubo qualificado), aliado às circunstâncias em que fora praticado (mediante a utilização de arma de fogo e concurso de pessoas), indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. Cabe salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Cumpre destacar que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é coautor do crime noticiado. A alegação de excesso de prazo também não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Além disso, observo que não há notícia de que o impetrante apresentou sua irresignação referente ao excesso de prazo perante a d. magistrada a quo, visto que não foi juntada, no presente writ, decisão proferida pela d. autoridade coatora quanto à questão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Concluo, assim, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar do paciente como medida necessária, não sendo adequada, por ora, a adoção de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator